Tribunal: CARF
Processo: 10855.722142/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO SOLIDÁRIOS AÇÃO FISCAL.
Na esteira dos preceitos inscritos nas Súmulas CARF nos 46 e 162, o Fisco poderá promover o lançamento com base nos próprios elementos constantes dos sistemas fazendário, sem a necessidade de prévia intimação do contribuinte da ação fiscal, não havendo se falar, ainda, em cerceamento do direito de defesa e contraditório no decorrer da fiscalização, somente instaurando o direito de defesa a partir da constituição do crédito tributário mediante o lançamento, o que rechaça a necessidade de intimação de corresponsáveis quando da realização da fiscalização, sobretudo considerando que naquela fase apura-se no próprio contribuinte a sua regularidade fiscal, podendo ou não desaguar na atribuição de sujeição passiva solidária quando da lavratura da autuação, momento em que abre-se a possibilidade de contraposição das conclusões fiscais.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. DEMONSTRAÇÃO.
Constatados os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 124, inciso I, do CTN.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023), c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Com esteio nos artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722142/2015-19
ACÓRDÃO
1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUROPLAST COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE
INTIMAÇÃO SOLIDÁRIOS AÇÃO FISCAL.
Na esteira dos preceitos inscritos nas Súmulas CARF nos 46 e 162, o Fisco
poderá promover o lançamento com base nos próprios elementos
constantes dos sistemas fazendário, sem a necessidade de prévia
intimação do contribuinte da ação fiscal, não havendo se falar, ainda, em
cerceamento do direito de defesa e contraditório no decorrer da
fiscalização, somente instaurando o direito de defesa a partir da
constituição do crédito tributário mediante o lançamento, o que rechaça a
necessidade de intimação de corresponsáveis quando da realização da
fiscalização, sobretudo considerando que naquela fase apura-se no próprio
contribuinte a sua regularidade fiscal, podendo ou não desaguar na
atribuição de sujeição passiva solidária quando da lavratura da autuação,
momento em que abre-se a possibilidade de contraposição das conclusões
fiscais.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
DEMONSTRAÇÃO.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
2
Constatados os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, deverá a autoridade fiscal
assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário, de
maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos
efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos na
legislação tributária, notadamente no artigo 124, inciso I, do CTN.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023), c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Com esteio nos artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração
deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de
legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de
ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de
regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da
legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em
suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade,
atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
3
anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente
de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à
matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão
somente para fins de redução da multa qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de
direito esposadas.

Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
4

RELATÓRIO
OUROPLAST COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 23/07/2015 (e-fl. 248), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, decorrente do arbitramento de lucro/resultados da pessoa jurídica com base na receita
bruta de revenda de mercadorias, por falta de apresentação de livros/documentos pertinentes à
sua opção tributária, consoante dispõe o art. 530, III, do RIR/99, com aplicação de multa de ofício
agravada e qualificada de 225%, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 205/242, Relatório Fiscal, de e-fls. 193/204, e demais documentos que instruem o
processo.
De conformidade com o Relatório Fiscal, a multa fora agravada em 50%, tendo em
vista que o contribuinte recusou-se a atender às intimações para apresentação dos elementos
indispensáveis à fiscalização, não atendendo ou atendendo parcialmente após os prazos
concedidos.
Não bastasse isso, a multa de ofício fora, ainda, qualificada, também com atribuição
de responsabilidade solidária às pessoas abaixo elencadas, pelos seguintes motivos expostos no
Relatório Fiscal:
“[...]
Ao não escriturar as vendas na escrita contábil e fiscal, bem como não declará-las
ao fisco, a empresa impediu a autoridade fazendária de tomar conhecimento da
ocorrência do fato gerador dos tributos. O fato tornou-se conhecido apenas e tão-
somente em virtude da fiscalização e das diligências junto a terceiros. A conduta
do sujeito passivo foi, em tese, intencional, fruto de sua vontade, e teve como
objetivo eximir-se do pagamento do imposto através da sonegação, conforme
definida no art. 71 da Lei no 4.502 de 31/11/1964. [...]”
Diante da constatação de outros contribuintes, abaixo listados, com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador do tributo, além de conduta em
contrariedade ao estatuto social ou a lei, na estes foram caracterizadas como
responsáveis solidários pela crédito tributário ora constituído, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 124, incisos I e II, do Código Tributário Nacional,
senão vajamos do Relatório Fiscal:
“[...]
VII – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
1. O sujeito passivo participou do esquema de interposição fraudulenta descrito
no item II supra. Emitiu inúmeras notas fiscais de saídas de valores elevados em
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
5
2011 e 2012. As notas, contudo, não corresponderam às saídas de fato, foram
apenas escriturais, ou seja, a empresa operou como “noteira” nesses anos.
2. Vimos que a fiscalizada atuou em nome de “laranjas” e as notas fiscais emitidas
em 2011 e 2012 se prestaram apenas a gerar créditos fiscais fictícios a outras
empresas. Não há Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social – GFIP com empregados registrados nos dois anos, e a movimentação
financeira foi bem inferior à soma das notas fiscais de vendas.
3. As notas fiscais de saídas emitidas somaram, aproximadamente, R$ 85 milhões
em 2011 e R$ 100 milhões em 2012, sendo que dos R$ 185 milhões, só para a
Saferpak foram R$ 85 milhões. As duas empresas, Ouroplast e Saferpak, integram
o citado “grupo econômico” do ramo de plásticos, sendo esta última a maior
beneficiária dos créditos fictícios gerados pela Ouroplast.
4. A Ouroplast exerceu suas atividades empresariais até 2010, com sócios
“laranjas” nesse ano. A partir de 2011, também com “laranjas”, passou a operar
como “noteira”. A real beneficiária das atividades da Ouroplast foi a Saferpak.
Quase metade dos créditos fictícios gerados pela Ouroplast foi destinado à
Saferpak, o restante pulverizado a outras empresas. A Saferpak foi, por assim
dizer, a dona da Ouroplast, utilizando-a para fins próprios, ilícitos no caso.
5. No sistema Receitanetlog consta que as declarações da Ouroplast foram
enviadas do mesmo computador que enviou as declarações de Evandro Franco de
Almeida e Marcela de Fátima Momesso Franco de Almeida, sócios da Saferpak.
Foi tão próximo o relacionamento da Saferpak com a Ouroplast, que podemos
afirmar que a sócia de fato da fiscalizada foi a Saferpak.
6. Conclui-se, pois, que a Saferpak teve interesse comum com a Ouroplast nos
negócios que proporcionaram as receitas e geraram os tributos devidos. De
acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172/1966, art. 124, inciso
I, “São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;” Em face do
exposto, a Saferpak figura nos autos de infração como sujeito passivo responsável
solidário.
7. Além da Saferpak, são também responsáveis tributários solidários os sócios da
Ouroplast constantes das alterações do Contrato Social. São estes responsáveis de
direito por disposição legal (CTN, art. 124, inciso II; e Lei Complementar no
123/2006, art. 9o e §§ 4o e 5o) e, por tudo que já foi relatado, são também
responsáveis por terem agido com manifesta malícia – mala fides (CTN, art. 135,
inciso III). Os sócios são os seguintes: Raul Medeiros Seixas (CPF 058.945.375-09)
de 22/01/2010 a 05/10/2010, Fernando Henrique Moraes (CPF 086.538.869-58)
de 05/10/2010 a 02/05/2011 e Marcelo Mello (CPF 118.546.626-60) de
05/10/2010 a 16/10/2012. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte solidária SAFERPARK PLÁSTICOS LTDA.
ME interpôs impugnação, de e-fl. 261/306, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
6
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-
83.445, de 29 de agosto de 2016, de e-fls. 325/334, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. RESPONSABILIDADE
PASSIVA SOLIDÁRIA ARTIGOS 124, II E 135, III, DO CTN. MATÉRIAS
INQUESTIONADAS. EFEITOS.
Matérias não questionadas se consolidam administrativamente.
AUDITORIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA.
Em sede de auditoria, exame analítico e pericial das operações contábeis, é
impertinente a alegação de cerceamento do direito de defesa; apenas e tão
somente levantada a hipótese positiva de eventual exigência tributária é que se
substanciam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
MANIFESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A competência das autoridades julgadoras administrativas para manifestação
acerca da constitucionalidade de dispositivo legal, ou, seu afastamento ante
norma constitucional, contraria tanto a legalidade como a jurisprudência
administrativa e judicial.
QUEBRA ADMINISTRATIVA DE SIGILO BANCÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO STF. RESP n°
601.314/SP. EFEITOS.
A manifestação erga omnes do STF no Resp. n° 601.314/SP, da
constitucionalidade da quebra administrativa do sigilo bancário torna a questão
causa finita.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, do CTN. FUNDAMENTOS.
A incontestada atuação de contribuinte como empresa noteira - emissora de
notas fiscais falsas, geradoras de custos/créditos inexistentes, caracteriza a
responsabilidade passiva solidária da pessoa jurídica, impugnante, beneficiária.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. ARTIGO 124 DO CTN. EFEITOS.
Caracterizada a solidariedade passiva a exigência pode ser feita a qualquer dos
coobrigados ou a todos, não podendo os indicados no artigo 124 do CTN reclamar
que, em primeiro lugar, se convoque ou execute o contribuinte de direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
7
PENALIDADE.
ARBITRAMENTO
DE
RESULTADOS.
AGRAVAMENTO.
IMPERTINÊNCIA.
A não apresentação de livros/documentos vinculados à opção tributária da pessoa
jurídica, fundamento do arbitramento de resultados, torna per se injustificável o
agravamento da penalidade de ofício pela mesma motivação.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO MATERIAL
A emissão de notas fiscais falsas em benefício de terceira pessoa jurídica, sem
quaisquer reflexos tributários para a emissora, fundamenta, materialmente, a
qualificação da penalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
PIS. COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITOS.
Para tributos tomados por reflexividade material, à falência de elementos
relevantes, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar o
agravamento da multa, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 96, por entender que a
simples não apresentação de livros fiscais, que enseja o próprio arbitramento, não é capaz de
fazer florescer a hipótese legal autorizativa da multa agravada.
Irresignada, a contribuinte solidária SAFERPARK PLÁSTICOS LTDA. ME interpôs
Recurso Voluntário, de e-fls. 385/416, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão
recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
considerando que a fiscalização ocorreu em face de outra contribuinte, não tendo a recorrente a
oportunidade de se manifestar no decorrer da ação fiscal, uma vez não intimada para tanto.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o fato de a Recorrente ter tomado
conhecimento apenas quando do transcurso do prazo fiscalizatório, já em fase de contencioso
administrativo fiscal, a impossibilitou de demonstrar em momento prévio à lavratura do auto de
infração que não teve interesse comum na situação que acarretou a falta de recolhimento de
tributos e que não poderia ter sido responsabilizado solidariamente.
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída à recorrente, em relação aos
débitos da pessoa jurídica Ouroplast Comércio de Material Plástico Ltda., a pretexto da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
8
constituição desta empresa por interpostas pessoas, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Acrescenta que as afirmações contidas no relatório fiscal são meras suposições,
além disso, o simples fato de ter sido beneficiária de créditos de ICMS regularmente destacado nas
notas fiscais não é motivo suficiente para atribuição da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, I, do CTN, tal como entendeu o agente fiscal, sendo inquestionável, ainda, que o sujeito
passivo não omitiu qualquer informação da fiscalização federal e o agente fiscal efetuou a
cobrança dos tributos com alicerce nas informações obtidas no sistema SPED da Secretaria da
Fazenda.
No mérito, após relato das fases e fatos que permeiam o lançamento, insurge-se
contra a exigência consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto malferir os
preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização procedeu à
quebra do sigilo bancário da Ouroplast Comércio de Material Plástico ltda. por simples requisição
administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o, incisos X e
XII, da Constituição Federal.
Em adendo, ressalta que o procedimento fiscal eleito pela autoridade fazendária
não atendeu os requisitos previstos na Lei no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, para fins de
quebra do sigilo fiscal, consoante se infere do próprio relatório fiscal, inexistindo menção a
quaisquer das hipóteses legais acima descritas a justificar a necessidade de apresentação de
movimentações financeiras referentes ao ano-calendário de 2010.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, consolidada na Súmula CARF no 25, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
9
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente do arbitramento de lucros/resultados da pessoa
jurídica com base na receita bruta de revenda de mercadorias, por falta de apresentação de
livros/documentos pertinentes à sua opção tributária, consoante dispõe o art. 530, III, do RIR/99,
com aplicação de multa de ofício agravada e qualificada de 225%, em relação ao ano-calendário
2010, conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Relatório Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte solidária SAFERPARK PLÁSTICOS LTDA. ME interpôs impugnação, a qual fora julgada
procedente em parte pelo Acórdão recorrido, somente afastando a multa agravada e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções, sobretudo considerando que a fiscalização ocorreu em face de outra
contribuinte, não tendo a recorrente a oportunidade de se manifestar no decorrer da ação fiscal,
uma vez não intimada para tanto.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que o fato de a Recorrente ter tomado
conhecimento apenas quando do transcurso do prazo fiscalizatório, já em fase de contencioso
administrativo fiscal, a impossibilitou de demonstrar em momento prévio à lavratura do auto de
infração que não teve interesse comum na situação que acarretou a falta de recolhimento de
tributos e que não poderia ter sido responsabilizado solidariamente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
10
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Quanto à argumentação de que deveria ter sido intimada no decorrer da ação fiscal
para prestar esclarecimentos, melhor sorte não lhe socorre.
Isto porque, a fiscalização fora conduzida em face da própria contribuinte,
OUROPLAST, não fazendo sentido chamar outros contribuintes (ainda que interessados) para
prestar esclarecimentos relativamente às obrigações tributárias da autuada.
Mais a mais, este período se refere a verificação da regularidade fiscal da autuada, a
qual deverá prestar esclarecimentos atinentes às suas obrigações tributárias e, com a conclusão,
se a autoridade fazendária, a partir dos elementos colhidos no decorrer da ação fiscal, constatar a
existência de outros interessados, na condição de responsáveis tributários, uma vez observados os
pressupostos legais, lavrará o termo de sujeição passiva solidária e intimará tais contribuinte a se
defender, na linha do que fora procedido nestes autos.
Não bastasse isso, por mais que não compartilhemos integralmente com a tese, a
jurisprudência deste Colegiado consolidou entendimento no sentido que o Fisco poderá promover
o lançamento com base nos elementos que detém em seus sistemas, sem intimar a própria
contribuinte a prestar esclarecimentos, quiçá fazê-lo em relação aos solidários. É o que se extrai
da Súmula CARF no 46, com o seguinte Enunciado:
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
11
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Com mais especificidade, o entendimento estampado no Acórdão no 3201-002.862,
da lavra da ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, exarado nos autos do processo no
15868.720009/201501, caminha na mesma direção, senão vejamos de sua ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso manifestamente intempestivo, por interposto após
transcorrido o prazo de 30 dias da intimação do contribuinte. Os demais recursos,
tempestivos, são conhecidos.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Não é nulo o Auto de Infração que deixa de intimar os responsáveis solidários
acerca do início da fiscalização, mormente quando estes foram regularmente
intimados da lavratura. Súmula 46 CARF.
[...]” (grifamos)
Em adendo, com o fito de rechaçar a pretensão da contribuinte de uma vez por
todas, mister trazer à baila a inteligência da Súmula CARF no 162, ressaltando que o direito ao
contraditório e a ampla defesa dos contribuintes interessados só tem início a partir da constituição
do crédito pelo lançamento, com a apresentação da defesa inaugural, como segue:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Assim, a conjugação da legislação de regência e jurisprudência deste Colegiado,
notadamente consolidada nas Súmulas encimadas, de observância obrigatória, não deixa margem
de dúvida quanto a regularidade formal da autuação, não havendo se falar em sua nulidade, ao
contrário do que sustenta a recorrente.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída à recorrente, em relação aos
débitos da pessoa jurídica Ouroplast Comércio de Material Plástico Ltda., a pretexto da
constituição desta empresa por interpostas pessoas, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Acrescenta que as afirmações contidas no relatório fiscal são meras suposições,
além disso, o simples fato de ter sido beneficiária de créditos de ICMS regularmente destacado nas
notas fiscais não é motivo suficiente para atribuição da responsabilidade solidária prevista no
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
12
artigo 124, I, do CTN, tal como entendeu o agente fiscal, sendo inquestionável, ainda, que o sujeito
passivo não omitiu qualquer informação da fiscalização federal e o agente fiscal efetuou a
cobrança dos tributos com alicerce nas informações obtidas no sistema SPED da Secretaria da
Fazenda.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte em sua peça
recursal, seus argumentos, no entanto, não merecem acolhimento.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“ Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
13
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária à recorrente (SAFERPARK PLÁSTICOS LTDA. ME) e as
demais pessoas físicas elencadas nos autos, com esteio no artigo 124, incisos I e II, do Códex
Tributário, acima transcritos, adotando as seguintes premissas:
“[...]
VII – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
1. O sujeito passivo participou do esquema de interposição fraudulenta descrito
no item II supra. Emitiu inúmeras notas fiscais de saídas de valores elevados em
2011 e 2012. As notas, contudo, não corresponderam às saídas de fato, foram
apenas escriturais, ou seja, a empresa operou como “noteira” nesses anos.
2. Vimos que a fiscalizada atuou em nome de “laranjas” e as notas fiscais emitidas
em 2011 e 2012 se prestaram apenas a gerar créditos fiscais fictícios a outras
empresas. Não há Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social – GFIP com empregados registrados nos dois anos, e a movimentação
financeira foi bem inferior à soma das notas fiscais de vendas.
3. As notas fiscais de saídas emitidas somaram, aproximadamente, R$ 85 milhões
em 2011 e R$ 100 milhões em 2012, sendo que dos R$ 185 milhões, só para a
Saferpak foram R$ 85 milhões. As duas empresas, Ouroplast e Saferpak, integram
o citado “grupo econômico” do ramo de plásticos, sendo esta última a maior
beneficiária dos créditos fictícios gerados pela Ouroplast.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
14
4. A Ouroplast exerceu suas atividades empresariais até 2010, com sócios
“laranjas” nesse ano. A partir de 2011, também com “laranjas”, passou a operar
como “noteira”. A real beneficiária das atividades da Ouroplast foi a Saferpak.
Quase metade dos créditos fictícios gerados pela Ouroplast foi destinado à
Saferpak, o restante pulverizado a outras empresas. A Saferpak foi, por assim
dizer, a dona da Ouroplast, utilizando-a para fins próprios, ilícitos no caso.
5. No sistema Receitanetlog consta que as declarações da Ouroplast foram
enviadas do mesmo computador que enviou as declarações de Evandro Franco de
Almeida e Marcela de Fátima Momesso Franco de Almeida, sócios da Saferpak.
Foi tão próximo o relacionamento da Saferpak com a Ouroplast, que podemos
afirmar que a sócia de fato da fiscalizada foi a Saferpak.
6. Conclui-se, pois, que a Saferpak teve interesse comum com a Ouroplast nos
negócios que proporcionaram as receitas e geraram os tributos devidos. De
acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172/1966, art. 124, inciso
I, “São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;” Em face do
exposto, a Saferpak figura nos autos de infração como sujeito passivo responsável
solidário.
7. Além da Saferpak, são também responsáveis tributários solidários os sócios da
Ouroplast constantes das alterações do Contrato Social. São estes responsáveis de
direito por disposição legal (CTN, art. 124, inciso II; e Lei Complementar no
123/2006, art. 9o e §§ 4o e 5o) e, por tudo que já foi relatado, são também
responsáveis por terem agido com manifesta malícia – mala fides (CTN, art. 135,
inciso III). Os sócios são os seguintes: Raul Medeiros Seixas (CPF 058.945.375-09)
de 22/01/2010 a 05/10/2010, Fernando Henrique Moraes (CPF 086.538.869-58)
de 05/10/2010 a 02/05/2011 e Marcelo Mello (CPF 118.546.626-60) de
05/10/2010 a 16/10/2012. [...]”
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a atribuir a responsabilidade solidária à aludidas pessoas jurídica e físicas,
conforme restou devidamente registrado no Relatório Fiscal, em parte acima transcrito,
corroborado pelo Acórdão recorrido, de onde vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, por muito bem resumir a
situação contemplada nos autos, especialmente quando a peça recursal da contribuinte traz em
seu bojo os mesmos argumentos da impugnação, in verbis:
“[...]
10.4.- No bojo dos conceitos legais e jurisprudenciais antes reportados, atentem-
se aos fatos, incontestados mesmo pela impugnante, constantes destes autos:
[...]
10.4.1.- Os sócios da autuada, Sr. Marcelo Mello, responsável perante a RFB,
figura no cadastro CPF como analfabeto. O outro sócio, Sr. José Roberto Vieira de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
15
Souza, também tem a informação de analfabeto no cadastro CNPJ, seu endereço
é desconhecido e não tem patrimônio. (RF, fls. 194/195);
10.4.2.- a autuada apresentou DIPJ zerada, fls. 01/14, apesar da receita bruta
apurada de R$ 5.196.715,10, fls. 209, e encerrou suas atividades em 08/10/2012,
fls. 28, (RF, fls. 194);
10.4.3.- de acordo com a denúncia contida no “INFORME RFB/Copei/Espei08 no
SP20140005”, de 27/02/2014 (anexo a este processo, fls.109/132), feita mediante
duas representações encaminhadas pela DRF/Ilhéus e DRF/Blumenau, a
fiscalizada está envolvida em um esquema de interposição fraudulenta /
sonegação.
10.4.4.- a Saferpak, impugnante,
“fez uso de diversas empresas de fachada, chamadas de noteiras. Estas
emitiram notas fiscais de vendas de resinas plásticas para a Saferpak,
simulando as operações, sem terem comprado, fabricado ou importado as
resinas. A Ouroplast, autuada, é uma empresa noteira e foi utilizada para
gerar créditos fiscais para outras empresas, sendo a Saferpak a maior
beneficiada dos créditos. A fiscalizada atuou como “laranja” e emitiu
grande quantidade de notas, gerando muitos créditos fictícios. ” (RF,
fls.199).
10.5.- Inquestionável, portanto, o interesse comum da impugnante com a atuação
comercial da autuada na geração de custos e créditos fictícios, sem quaisquer
reflexos tributários para a emissora, no evidente intuito fraudulento de sonegação
fiscal, da autuada, em favor da impugnante.
10.6.- Os incontestados fatos antes descritos, per se, justificam a qualificação da
penalidade, 150%.
11.- Quanto aos efeitos da responsabilidade passiva solidária, em primeiro lugar,
não há benefício de ordem, conforme artigo 275 da Lei n° 10406/02;
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver
sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto.
11.1.- Isto é, a exigência pode ser feita a qualquer dos coobrigados ou a todos,
não podendo os indicados no artigo 124 do CTN reclamar que, em primeiro lugar,
se convoque ou execute o contribuinte, definido no artigo 121, I, da mesma Lei n°
5.172/66.
11.2.- De outro lado, a dizer do artigo 125 do mesmo CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita
aos demais; [...]”
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
16
Dessa forma, resta claro que a recorrente tem, efetivamente, interesse comum no
fato gerador dos tributos ora exigidos, na forma estipulada no artigo 124, inciso I, do CTN,
impondo a manutenção do feito em sua plenitude, não se cogitando em ilegalidade e/ou
irregularidade na atuação fiscal, mormente em relação à atribuição da responsabilidade solidária à
recorrente.
MÉRITO E ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
No mérito, após relato das fases e fatos que permeiam o lançamento, insurge-se
contra a exigência consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto malferir os
preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização procedeu à
quebra do sigilo bancário da Ouroplast Comércio de Material Plástico ltda. por simples requisição
administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o, incisos X e
XII, da Constituição Federal.
Em adendo, ressalta que o procedimento fiscal eleito pela autoridade fazendária
não atendeu os requisitos previstos na Lei no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, para fins de
quebra do sigilo fiscal, consoante se infere do próprio relatório fiscal, inexistindo menção a
quaisquer das hipóteses legais acima descritas a justificar a necessidade de apresentação de
movimentações financeiras referentes ao ano-calendário de 2010.
Sem razão à recorrente!
De início, convém esclarecer que o presente lançamento não encontra lastro na
movimentação bancária (depósitos bancários) de origem não comprovada, na esteira dos
preceitos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, mas, sim, a receita bruta apurada através das notas
fiscais eletrônicas constantes do SPED NFe, fls.201, e outros elementos de prova constantes dos
sistemas fazendários ou mesmo fornecidos pela própria contribuinte.
Não bastasse isso, constata-se que parte substancial das alegações da contribuinte
se vinculam à supostas ilegalidades e/ou inconstitucionalidades incorridas pela autoridade
fazendária ao promover o lançamento, não oponíveis no âmbito administrativo.
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
17
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
18
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, consolidada na Súmula CARF no 25, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Mais uma vez, inobstante os fundamentos jurídicos adotados pela contribuinte em
sua peça recursal, seu insurgimento não é capaz de macular a exigência fiscal consagrada no
lançamento, como passaremos a demonstrar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
19
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
20
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
É o que se vislumbra na hipótese vertente, tendo o ilustre fiscal autuante escorado
devidamente a aplicação da multa qualificada nos seguintes termos constantes do Relatório Fiscal,
item VI, in verbis:
“VI – QUALIFICAÇÃO DA MULTA
1. A DIPJ foi entregue sem informações de receitas e as DCTF sem
informações de débitos. A escrituração comercial, Livro Caixa no caso de lucro
presumido, e a fiscal não foram providenciadas pela fiscalizada, nem no tempo
oportuno e nem durante a fiscalização.
2. Ao não escriturar as vendas na escrita contábil e fiscal, bem como não
declará-las ao fisco, a empresa impediu a autoridade fazendária de tomar
conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos. O fato tornou-se
conhecido apenas e tão-somente em virtude da fiscalização e das diligências junto
a terceiros. A conduta do sujeito passivo foi, em tese, intencional, fruto de sua
vontade, e teve como objetivo eximir-se do pagamento do imposto através da
sonegação, conforme definida no art. 71 da Lei no 4.502 de 31/11/1964.
3. Pelo exposto, a multa incidente sobre os tributos apurados, além do
agravamento do item V, é qualificada e aumentada em 100%, passando de
112,5% para 225%. [...]”
Como se observa, da leitura do excerto do Relatório Fiscal acima transcrito, não
deixa dúvidas do intuito doloso da contribuinte de suprimir tributos, deixando de escriturar e
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
21
declarar as vendas, enviando DIPJ sem as respectivas receitas e, bem assim, a DCTF sem os
débitos, em evidente intenção de eximir-se da tributação.
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposto, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
22
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
23
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.585 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722142/2015-19
24
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para fins de redução da multa qualificada de 150% para
100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 489
DF CARF MF
Original